Tribunal: TJDFT
Processo: 0735955-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735955-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: DEYVISSON GUSTAVO DE ALMEIDA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0714506-05.2023.8.07.0020 deferiu a liminar e determinou a parte autora que indicasse, de forma precisa, o local onde o bem poderia ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, pelo derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifica-se que na data de 05/12/2023 foi prolatada sentença revogando a liminar deferida e julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC (ID n.o 180586148 do processo n.o 0714506-05.2023.8.07.0020), circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido”. (grifo nosso) (Acórdão 1781537, 07192492120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador